Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017228-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[G. J. R. - CPF: 075.752.821-06 (APELANTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), ALINE SIMAO JORGE ROEWER - CPF: 725.464.501-82 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE SIMAO JORGE ROEWER - CPF: 725.464.501-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão de cancelamento e alteração unilateral de voo. O juízo singular reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, mas a autora pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
quantum
fixado para a indenização por danos morais é suficiente para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros de compensação, punição e caráter pedagógico da condenação.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4. A falha na prestação do serviço foi caracterizada, sendo incontroverso o cancelamento e a alteração unilateral do voo pela requerida, que resultou em atraso superior a 7 horas na chegada ao destino.

5. O valor fixado pelo juízo a quo mostrou-se aquém do razoável, não atendendo plenamente às funções reparatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais.

6. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a revisão do
quantum
indenizatório quando irrisório ou desproporcional, o valor foi majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo aos parâmetros de razoabilidade.

7. Em decorrência da reforma parcial da sentença, os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em casos de cancelamento e alteração unilateral de voo com atraso significativo, é cabível a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais para atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 888096/SE, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 18.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por G.J.R., representado neste ato por sua genitora ALINE SIMÃO JORGE ROEWER, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou-a parcialmente procedente, condenou a

empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões (Num. 238160195).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça declinou de manifestação no recurso de apelação
(Num. 242699181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou do cancelamento e alteração unilateral de voo com passagem contratada pela requerida, sem qualquer aviso prévio. Ocorre que a parte autora, ora apelante, adquiriu da apelada passagens aéreas, a fim de realizar viagem da cidade de Recife/PE a Cuiabá/MT, com saída no dia 26 de março de 2023 às 17h10min, e chegada em Cuiabá/MT às 21h35min, com escala em Brasília/DF. Ao depois, realocada, a autora conseguiu outro voo que chegou a Cuiabá/MT somente às 4h59 dia 27 de março de 2023, com mais de 7h de atraso na viagem. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 238160188):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para
CONDENAR
a requerida
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula no. 54 do STJ.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

A relação entre as partes é consumerista (art. 2o, § único, e art. 3o, CDC). O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A autora, ora apelante, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo
.

Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários-mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável, a destoar dos valores comumente aplicados por este e. Tribunal.

Em razão da falha na prestação de serviços caracterizada no cancelamento e alteração do Voo G31621, fato incontroverso, visto que a empresa requerida afirma que a alteração decorreu em virtude da alteração de alguns horários de voo e da necessidade de reacomodação dos passageiros, segue-se que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025